Tribunal: TCU
Processo: 017.172/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 678/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação acerca de impropriedades/falhas no Pregão Eletrônico 50/2018, promovido pelo Senado Federal, que resultou no Contrato 66/2018; Considerando que, por meio do Acórdão 2758/2018-TCU-Plenário , esta Corte conheceu da representação, considerando-a parcialmente procedente, e, pelos subitem 9.3.1 daquela decisão, determinou ao Senado Federal que se abstivesse de prorrogar o contrato decorrente do certame e adotasse as medidas necessárias à realização de novo certame licitatório; Considerando que a determinação foi atendida, uma vez que o Senado Federal instaurou o Pregão 84/2020, com o objetivo de substituir o Contrato 66/2018, e que o TCU o acompanha por meio do processo TC Processo 029.666/2020-1 ; Considerando que as prorrogações contratuais efetuadas pelo Senado Federal não podem ser consideradas irregulares, visto que a decisão do Tribunal se encontrava sob efeito suspensivo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres nos autos, em considerar atendida a medida elencada no subitem 9.3.1 do Acórdão 2758/2018-TCU-Plenário ; encaminhar cópia deste acórdão ao Senado Federal, acompanhada da instrução (peça 125); e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 017.172/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Senado Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Ana Luiza Nicolini de Castro David (63.205/OAB-DF) e outros, representando El Dorado Serviços Profissionais Eireli; Edvaldo Fernandes da Silva (19233/OAB-DF), representando Senado Federal; Heyrovsky Torres Rodrigues (33.838/OAB-DF) e outros, representando Intelit Service Ltda.